Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA APREENSÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NÃO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR FALHA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese consiste em verificar se o instrumento negocial apresentado pela credora, para comprovar o negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser admitido para lastrear o procedimento de execução e se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e extinguir a relação jurídica processual nos termos dos artigos 924, inc. I, e 783, ambos do CPC.
2. No caso em deslinde o instrumento apresentado pela credora para comprovar o negócio jurídico celebrado entre as partes consiste em contrato de mútuo para a aquisição de veículo e não em cédula de crédito bancário.
3. Assim, para que o contrato de mútuo configure título de crédito passível de exigência por meio do procedimento de execução é imprescindível o cumprimento da regra prevista no art. 784, inc. III do CPC, que determina que o aludido instrumento deve ser assinado pelo devedor e duas testemunhas. 3.1 A ausência das assinaturas das testemunhas no contrato trazido a exame nos presentes autos impossibilita que o mencionado instrumento seja reconhecido como título executivo.
4. Após o ajuizamento da ação, é atribuição do magistrado analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência de circunstâncias que impossibilitem o regular prosseguimento da marcha processual.
5. O indeferimento da petição inicial e a automática extinção da relação jurídica processual, no entanto, sem dar oportunidade à credora para que corrija a falha apontada, ou para que apresente o instrumento de crédito necessário ao ajuizamento da execução, contraria a regra prevista no art. 321 do CPC. 5.1. Se a parte eventualmente não vier a aproveitar a oportunidade para sanar a irregularidade apontada ou esclarecer a desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento da determinação imposta pelo Juízo singular, o que deve atrair a aplicação da regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.